Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição E omissão INEXISTENTES.
1. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
2. Ausente a omissão, não é possível o acolhimento dos aclaratórios.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.